Tribunal: TJMT
Processo: 1023180-79.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023180-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA SOARES - CPF: 062.963.051-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UDILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 686.699.412-87 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SALATIEL LIMA DE AMARAL - CPF: 023.894.142-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECUSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA -

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE RELAXAMENTO – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CORRESPONDENTE A UM ANO – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – PREMISSAS DOS STJ – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340; AgRg no RHC n. 121.296/AL).

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(TJMT, HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023180-79.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VERA

IMPETRANTE(S): LUCIANA DECESARO – DEF.ª PÚBLICA

PACIENTE(S): RODRIGO LIMA SOARES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RODRIGO LIMA SOARES contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de ação penal (NU 1000006-26.2022.8.11.0102), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121,
§ 2º, II, III e IV,
do CP -
(
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente há aproximadamente 11 (onze) meses,
“estando os autos parados há mais de 3 (três) meses, ou seja, desde o dia 08/08/2022”,
a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 10.11.2022].

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 150202668), com documentos (ID 150202682/ID 150205190).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 454-ID 150471196).

O Juízo singular prestou informações (fls. 458/460-ID 150982684).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa - almejada restituição do status libertatis - impossibilidade – demora justificada - feito complexo - adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do Estado-Juiz – instrução processual encerrada – autos que se encontram no aguardo de apresentação de memoriais pela defesa – inteligência da súmula 52 do STJ - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 463/470- ID 153144669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.12.
2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelas declarações das testemunhas policiais e depoimento da informante Rosângela Vilhalva Lima, genitora do custodiado e namorada da vítima. [...]

No particular, a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a ordem pública, isto porque o increpado, num primeiro exame, demonstra frieza, deslealdade, descontrole e indiferença para com a vida alheia por supostamente ter retirado a vida do namorado da genitora por não concordar com o relacionamento.

Ainda segundo Rosângela, RODRIGO já agrediu ela e a vítima em outras oportunidades pelo mesmo motivo, tendo a intenção também de matá-la, tanto que pleiteou medidas protetivas de urgência nos autos n. 1000999-06.2021.8.11.0102.

Assim, a medida mais drástica se impõe não só para garantir a integridade física e psicológica de Rosângela, mas também por conveniência da instrução criminal de modo a colocá-la a salvo de qualquer influência.

Ademais, conquanto seja réu primário, destaca-se que o custodiado possui contra si os seguintes procedimentos: a) Processo de apuração de infracional n. 596-15.2016.811.0107, da Comarca de Nova Ubiratã, por ato infracional análogo ao delito de lesão corporal, arquivado em 7.4.2020; b) Processo de apuração de infracional n. 3891-67.2016.811.0040, da Comarca de Sorriso, por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, arquivado em 19.12.2017. [...]

Daí que a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves, como o delito ora investigado.

E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal. [...]

Ante o exposto: [...] b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE RODRIGO LIMA SOARES, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do citado Estatuto Processual Penal [...].”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - ID 114363956)

Em 12.1.2022, a Promotoria de Justiça de Vera ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Salatiel Lima do Amaral (PJE NU 1000006-26.2022.8.11.0102).

Em 14.1.2022, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e ordenou citação do paciente e corréu para apresentarem respostas à acusação (fls. 231 – ID 150202682).

Em 16.3.2022, o paciente apresentou resposta à acusação (fls. 270 – ID 150202682).

Em 24.3.2022, o Juízo singular determinou a separação
“do processo em relação a SALATIEL, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, de modo a imprimir celeridade, por se tratar de processo envolvendo réu preso, e evitar tumulto”
, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente,
“uma vez que inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto da custódia cautelar do acionado”
e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18.4.2022, às 16hs (Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – fls. 290 – ID 150202682).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 18.4.2022, homologou a desistência da testemunha de acusação Rafael Eloi Amiky; concedeu
“prazo de 10 dias para que o Ministério Público informe o atual paradeiro da testemunha Ismael Fausto Costa, ciente de que o silêncio representará a desistência tácita”;
determinou a
“condução coercitiva da testemunha de acusação Maria Edileusa Sousa Santiago”
; inquiriu as testemunhas Nelci Jacó Engster, Raphael Fernandes dos Santos, Rosângela Vilhalva Lima e Ana Lúcia Marcela da Silva e designou a continuidade do ato para o dia 30.5.2022 (fls. 337/338-ID 150202682), posteriormente redesignado para o dia 8.8.2022, em razão da impossibilidade de comparecimento do representante do Ministério Público [
“Certifico que em razão da necessidade de readequação de pauta de audiência, entre comarcas distintas, eis que a representante do Ministério Púbico Responde por mais de uma comarca, redesigno a audiência para o dia 08/08/2022 às 14h00”
].

Na audiência de instrução realizada em 8.8.2022, foram inquiridos o informante Ismael Fausto Costa e as testemunhas Maria Edileusa Sousa Santiago e Antônia Luna de Brito Barbosa (fls. 429/430-ID 150202682), bem como interrogado o paciente, oportunidade na qual fora determinada a abertura de prazo para apresentação de alegações finais.

Em 18.11.2022, foi efetivado
“o desmembramento dos autos em relação ao denunciado SALATIEL LIMA DO AMARAL, sendo distribuído com o nº. 1000851-58.2022.8.11.010”
(PJe 1000006-26.2022.8.11.0102).

Na mesma data [18.11.2022], a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA apresentou alegações finais (PJe 1000006-26.2022.8.11.0102).

Em 21.11.2022, os autos foram impulsionados
“com a finalidade de abrir vista à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para [...] apresentar alegações finais por memoriais”
(PJe 1000006-26.2022.8.11.0102).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano, considerado o período entre a prisão (28.12.2021) e relatório desta impetração (13.12.2022).

Esse período mostra-se razoável diante das particularidades da ação penal e dos atos processuais produzidos [dois denunciados por homicídio por motivo fútil, meio cruel e emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima; realização de duas audiências de instrução e julgamento; desmembramento do processo em relação ao codenunciado
Salatiel Lima do Amaral, que estava foragido; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação e alegações finais].

Com efeito, tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019; AgRg no RHC n. 121.296/AL – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.5.2020).

Não bastasse, a instrução processual foi encerrada e, assim que juntadas os memoriais da Defesa, os autos serão conclusos para a análise da pronúncia ou mesmo impronúncia, a atrair a incidência da Súmula 21 do c. STJ,
in verbis
: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.7.2021)

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sob essa ótica, não se visualiza desídia judicial.

Enfim, registre-se que esta e. Câmara, no julgamento do HC nº 1000162-29.2022.8.11.0000, reconheceu a legalidade da custódia do paciente com base das seguintes premissas:

“A forma de execução do crime [assassinato mediante golpes de arma branca em regiões letais] e a necessidade de proteger a integridade física da genitora do paciente, somadas ao risco de reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC nº 104.591/SP; RHC 107.968/PR; AgRg no HC 608.289/SP).”

O registro de ato infracional também autoriza “a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva” (STJ, AgRg no HC 693.101/SP).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

As cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente em ato infracional praticado com violência (STJ, RHC 113.819/RS).”

Sob essa ótica, impõe-se preservar o ato constritivo, ao menos até a prolação de eventual decisão de pronúncia.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022